Tribunal: TJPA
Processo: 0001845-32.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001845-32.2016.8.14.0005

APELANTE: AROUDO GOMES

APELADO: MARIA FLAVIA JOSE NOGUEIRA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Aroudo Gomes contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por Maria Flávia José Nogueira Machado, reconhecendo a nulidade da citação por edital nos autos da execução nº 00004428-63.2011.8.14.0005. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de esgotamento dos meios disponíveis para a localização da executada antes da citação editalícia, além de ter fixado honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital realizada na ação de execução é nula diante da ausência de esgotamento prévio dos meios de localização da executada; e (ii) estabelecer se a condenação em honorários sucumbenciais nos embargos à execução é devida independentemente da extinção da execução principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação por edital é medida excepcional e somente pode ser determinada quando esgotadas todas as formas possíveis de localização do réu, inclusive diligências extrajudiciais. A ausência desse requisito implica nulidade da citação, conforme o art. 231 do CPC/1973, vigente à época dos atos processuais.

4.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que a nulidade da citação editalícia se configura quando não há comprovação do esgotamento prévio dos meios para localização do réu, sendo imprescindível a realização de diligências efetivas.

5.

Os embargos à execução possuem natureza de ação autônoma, e a fixação de honorários sucumbenciais independe da extinção da execução principal, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 587, desde que observados os limites previstos no CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por edital somente é válida quando demonstrado o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do réu, sob pena de nulidade.

2.

A fixação de honorários sucumbenciais nos embargos à execução é devida independentemente da extinção da execução principal, desde que respeitados os limites legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 231; CPC/2015, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag n. 1.195.135/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11/10/2016; STJ, REsp n. 1.520.710/SC, Corte Especial, DJe de 27/02/2019 (Tema 587); STJ, REsp n. 1.980.956/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06/12/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0001845-32.2016.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA/PA

APELANTE:
AROUDO GOMES

ADVOGADO: JACKGREY FEITOSA GOMES - OAB/PA 13.934

APELADA:
MARIA FLÁVIA JOSÉ NOGUEIRA MACHADO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de embargos à execução
manejada por
MARIA FLÁVIA JOSÉ NOGUEIRA MACHADO
(
por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará como curador especial
)
em desfavor de
AROUDO GOMES
objetivando nulificar os atos praticados na ação de execução nº:

00004428-63.2011.8.14.0005.

Sentença:
ao ID. 18665147, pela procedência do pedido dos embargos, tornado nula a citação efetivada nos autos principais, eis que não precedida da acertada liturgia procedimental
.
Fixada verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública.

Recurso:
de
apelação cível
por
AROUDO GOMES
ao ID. 18665149, alegando o desacerto do comando sentencial extintivo, uma vez que não se verifica qualquer lesão processual apta a desconstituir a citação por edital feita nos autos principais. Para mais, anuncia ainda o desacerto em condenação de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 18665157.

Autos conclusos ao gabinete:
23 de abril de 2024 após declínio de competência.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0001845-32.2016.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: AROUDO GOMES

ADVOGADO: JACKGREY FEITOSA GOMES - OAB/PA 13.934

APELADA: MARIA FLÁVIA JOSÉ NOGUEIRA MACHADO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Muito que bem.

Quanto a nulidade da citação por edital.

O processo é uma sequência de atos procedimentais interligados e concatenados, de modo que o posterior guarda relação com a consequência lógico-processual do anterior, fazendo assim com que a marcha processual não se dê de forma desgovernada e sem rumo. Julgar –
acertadamente
- demanda compreender de onde o processo veio, onde está e para onde caminha.

A partir da compreensão advinda do Código de Processo Civil de 1973
– aplicável ao ato -
há a necessidade sim, de se esgotar os meios para localização da devedora, uma vez que, a citação por edital não materializa a perfectibilidade da comunicação processual, eis que advinda de uma ficção jurídica.

Só se fará a citação pro edital aquando, de fato, foram esgotados todos os meios
– inclusive extrajudiciais –
para localização do endereço do devedor. Descumpridas estas condicionantes, obstada estaria a determinação da comunicação pela via editalícia.

Nesse sentido, pertinente a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em seu Código de Processo Civil Comentado, 10ª edição, página 481:

“(...) 1. Requisito básico. Deve ser tentada a localização pessoal do réu por todas as formas. Somente depois de resultar infrutífera é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital. (...)”

Portanto, trata-se a citação por edital de medida excepcional, admissível quando esgotadas as providências possíveis à localização da parte ré - nos termos do art. 231 do CPC/1973 ora vigente.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. AUSÊNCIA. NULIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.1. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 2. A Corte estadual julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3 Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no Ag n. 1.195.135/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016.)

Desta forma, se percebe que desde antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015, já havia a compreensão pelos Tribunais Superiores de que para haver a citação por edital, deveriam ser, antes, extintas todas as demais possibilidades de localização do devedor.

Quanto aos honorários sucumbenciais devidos.

Para que se analise a ocorrência ou não de sucumbência, há, sem sombra pálida de dúvida, de se voltar os olhos à natureza da pretensão posta em debate: os embargos de declaração.

Estes tidos como
ação
, não demandam que a execução a qual eles gravitam, seja extinta. Basta que os pedidos dos embargos à execução sejam acolhidos para que se afira a sucumbência da outra parte, independente do resultado que o (acolhimento) do pedido importará nos autos de execução.

O Superior tribunal de Justiça por meio de sua Corte Especial, fixou a tese jurídica de que "os embargos à execução são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973 (equivalente ao art. 85, §2º, do CPC/2015)”. Tema 587/STJ - (REsp n. 1.520.710/SC, Corte Especial, DJe de 27/02/2019)

Compreensão esta aprimorada, no sentido de prescindir a extinção da execução:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS FIXADOS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS. PERCENTUAL. LIMITE. OBSERVÂNCIA. SOMATÓRIO.

Embargos à execução dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 07/06/2021 e concluso ao gabinete em 27/01/2022.

O propósito recursal consiste em definir se a extinção da ação de execução, em virtude do julgamento de total procedência dos pedidos formulados nos embargos à execução, obsta a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os dos embargos à execução.

A cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução é possível tanto na hipótese de procedência quanto na de improcedência dos pedidos neles formulados.

Permitir a cumulação apenas na hipótese de improcedência dos pedidos formulados nos embargos privilegiaria os advogados dos exequentes, o que não se admite, porquanto tal entendimento violaria a paridade de tratamento que deve ser conferida às partes.

Da mesma forma que o advogado do exequente fará jus à cumulação de honorários se forem julgados improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, se procedentes os pedidos para extinguir a ação de execução, o advogado do executado também deverá usufruir desse direito.

Nos termos do Tema 587/STJ, a única limitação para a cumulação dos honorários advocatícios firmados na ação de execução com os dos embargos à execução é que seja respeitado o limite do art. 85, §2º, do CPC/2015.

Tendo em vista que a Corte Especial do STJ afastou o arbitramento dos honorários por equidade, se o juiz entender que a atuação do advogado do executado foi irrisória na ação de execução, poderá arbitrar um percentual assim compatível, pois somente o somatório dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com o dos embargos à execução deverá respeitar o limite mínimo de dez por cento determinado pelo art. 85, §2º, do CPC/2015.

Recurso especial provido.

(REsp n. 1.980.956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Desta forma, manejados os embargos à execução e tenho havido acolhimento de pedido ainda que não importe em extinção da execução, há sucumbência apta a ensejar a referida condenação.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade da citação operada nos autos principais e fixou ainda honorários sucumbenciais nos autos dos embargos à execução.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/04/2025